Tribunal: STF
Processo: Rcl 54703
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-AIRR 0011435-95.2017.5.15.0045, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Sustenta que: 



    “[…] 



    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização” (págs. 7 e 8 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011435-95.2017.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; […]” (pág. 12 da inicial). 



    Em 9/8/2022, deferi a liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 15).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 19).



    Devidamente citada (documento eletrônico 21), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 22). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, reconheceu-se que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Importante anotar que o STF, ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante. 



    Por sua vez, o acórdão reclamado, ao responsabilizar subsidiariamente o reclamante, consignou:



    “1 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. 



    […]



    Destaque-se que o reconhecimento da culpa in vigilando não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. 



    A condenação subsidiária da reclamada tomadora de serviços, ora agravante, resultou da relação mantida com a primeira reclamada prestadora de serviços e do proveito direto e continuado do labor da parte reclamante em suas dependências.



    Embora não sendo o tomador dos serviços o principal obrigado, deve ser responsabilizado subsidiariamente, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, pois se beneficiou do trabalho da parte reclamante. 



    Tal entendimento está fundamentado, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando. 



    […]



    Tenho, assim, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço é legítima, em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, harmonizado esse princípio à prevalência hierárquica do valor-trabalho e direitos laborais na ordem jurídica. 



    Dessa feita, nada mais razoável do que se responsabilizar subsidiariamente a tomadora de serviços no caso de inadimplemento por parte do empregador. 



    O fato de a contratação havida entre as partes reclamadas ter se dado por meio de licitação, sob a égide da Lei 8.666/93, não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    […]



    A decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos como o presente, em que a condenação do ente público não decorre automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da conduta culposa da Administração, efetivamente comprovada à luz do quadro fático delineado nos autos, consoante registrou a Corte Regional” (págs. 2 e 14-16 do documento eletrônico 12 – grifos no original).



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no julgamento do recurso ordinário em que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 assim concluiu:



    “[...]



    Dessa forma, deve ser fixada a responsabilidade supletiva da segunda reclamada, por omissão na fiscalização do cumprimento do contrato que pactuou com o ente prestador dos serviços.” (pág. 5 do documento eletrônico 6).



    Constato, portanto, que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Verifico, então, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator